Tribunal: TJPA
Processo: 0805885-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805885-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: IVANILDE CAFE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0805885-63.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA, OAB/PA 9.232 E OUTRO

AGRAVADO: IVANILDE CAFE PINHEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO NESSE GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
NORTE ENERGIA S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 16783349, que negou provimento ao agravo de Instrumento e, manteve inalterado o interlocutório proferido na origem que d
eterminou que a agravante, NORTE ENERGIA S.A realocasse a agravada, no prazo de 10 (dez) dias, em outra residência de estrutura e região semelhantes, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 17235152), onde alega em síntese, ausência dos requisitos de concessão da liminar presentes no art. 300, do CPC, por entender que
as patologias reclamadas como causadas pelas obras realizadas da agravante já existiam na edificação antes das intervenções nas proximidades.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18218714, pugnando pela manutenção do
decisum
proferido nesta instância.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A Agravante pleiteia a reforma da decisão, porém razão não lhe assiste, posto que traz os mesmos argumentos acerca da
ausência dos requisitos de concessão da liminar deferida.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado Singular deferiu a tutela de urgência mediante a análise dos requisitos necessários e procedeu com o deferimento conforme verificada a presença da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No mesmo sentido, a decisão ora agravada
está baseada nos requisitos previstos no art. 300, do CPC, tudo devidamente apresentado de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao improvimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

Com efeito, para concessão de tutela provisória de urgência, não há que se discutir o mérito da demanda, mas sim, se estão presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, não vislumbro razões para alterar a decisão monocrática proferida, pois entendo que o lastro mínimo probatório existente nos autos é suficiente para configuração dos elementos essenciais à concessão da tutela requerida.

Desta feita, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão ora combatida.

Por fim, considerando que os recorrentes foram devidamente advertidos no id. 16783349, pág. 20, sobre a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 2º, do CPC, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A Agravante pleiteia a reforma da decisão, porém razão não lhe assiste, posto que traz os mesmos argumentos acerca da
ausência dos requisitos de concessão da liminar deferida.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado Singular deferiu a tutela de urgência mediante a análise dos requisitos necessários e procedeu com o deferimento conforme verificada a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No mesmo sentido, a decisão ora agravada
está baseada nos requisitos previstos no art. 300, do CPC, tudo devidamente apresentado de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao improvimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

Com efeito, para concessão de tutela provisória de urgência, não há que se discutir o mérito da demanda, mas sim, se estão presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, não vislumbro razões para alterar a decisão monocrática proferida, pois entendo que o lastro mínimo probatório existente nos autos é suficiente para configuração dos elementos essenciais à concessão da tutela requerida.

Desta feita, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão ora combatida.

Por fim, considerando que os recorrentes foram devidamente advertidos no id. 16783349, pág. 20, sobre a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 2º, do CPC, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024